Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727853-41.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: FABIA MARIA FONSECA LEAO MALTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR